Tribunal: TJPA
Processo: 0809417-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809417-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: WERBETH RODRIGUES REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, caput e §2°, II, do CPB – ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO NÃO CONHECIDO.

Não se constata notícia sobre instauração de processo de execução, devendo a ordem ser concedida nesse aspecto, a fim de que o Juízo
a quo
remeta os autos à Vara de Execução Penal, para que o paciente possa iniciar o cumprimento de pena imposta, a teor do disposto no art. 105 da Lei 7.210/1984 (LEP).

Quanto ao pleito de revogação do monitoramento eletrônico em virtude excesso de prazo, esta relatora, entende mais plausível ser o pleito apreciado pelo Juízo da Execução, a partir dos critérios de necessidade e adequação, levando em consideração o regime imposto ao paciente, as disposições da Lei de Execução Penal e demais regimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

WERBETH RODRIGUES REIS
, com fulcro no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA., nos autos do processo judicial eletrônico nº: 0001995-05.2019.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado na data do dia 09 de julho de 2019, pela prática do crime descrito no art. 157, caput e §2°, II, do CPB, com uma pena de 05 (cinco) anos e quatro (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto.

Relata, ainda, que foram impostas medidas cautelares substitutivas à prisão, incluindo comparecimento mensal perante o Juízo, recolhimento domiciliar das 19:00 às 06:00, proibição de se aproximar do local dos fatos e das vítimas a menos de duzentos metros, e monitoramento eletrônico.

Suscita constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo no uso do monitoramento eletrônico e a ausência de processo de execução da pena imposta ao paciente, bem como aduz que até a presente data, o juízo de origem não remeteu os autos à Vara de Execução Penal, com vistas ao início do cumprimento da pena imposta, não foi sequer expedida a guia de execução penal, documento essencial para a instauração do processo de execução.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário e portadora de bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para revogar o uso do monitoramento eletrônico, com a expedição do respectivo contramando da referida medida, por excesso de prazo. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à Desembargadora Vania Fortes Bitar, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID.
20000600
).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
((D. 20150667).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 20287360).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a alegação de excesso de prazo no uso do monitoramento eletrônico e a ausência de processo de execução da pena imposta ao paciente Werbeth.

Compulsando os autos, verifica-se que em 09/07/2019 foi proferida sentença condenatória contra o paciente, pela prática do crime descrito no art. 157, caput e §2º, II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, sendo estabelecido inicialmente o regime semiaberto, tendo o Juízo a quo concedido o direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares, conforme se extrai:

“[...] Quanto ao acusado WERBETH RODRIGUES REIS, encerrada a instrução processual, na ausência de outros elementos justificadores da medida cautelar mais grave, vejo que esta poderá ser substituída satisfatoriamente pelas seguintes medidas, até o trânsito em julgado da presente sentença:

I - Comparecimento mensal perante este Juízo para informar e justificar suas atividades;

II - recolhimento ao domicílio informado no período compreendido entre 19:00 e 06:00;

III - proibição de se aproximar do local em que se deram quaisquer dos fatos apurados no presente processo à distância inferior a duzentos metros; bem assim, como de manter contato ou se aproximar de quaisquer vítimas do presente feito a distância inferior a 200 (duzentos) metros, mesmo que em local público ou aberto ao público, ainda que tenham ali chegado primeiro, hipótese em que deverão retirar-se ou afastar-se até que a distância aqui mencionada seja observada;

IV- monitoramento eletrônico, como medida cautelar necessária à garantia de fiscalização e cumprimento das duas anteriores. [...]” (ID nº 19976848).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso de apelação nº 0001995-05.2019.8.14.0006 interposto pelo paciente foi conhecido e improvido, conforme se infere do ID nº 11116968 dos autos originários, tendo o referido acórdão transitado em julgado para o paciente em 04/06/2024, conforme consta na certidão do ID nº 19874418 dos autos originários.

Daquilo que informa a Autoridade Coatora, não se constata notícia sobre instauração de processo de execução, devendo a ordem ser concedida nesse aspecto, a fim de que o Juízo
a quo
remeta os autos à Vara de Execução Penal, para que o paciente possa iniciar o cumprimento de pena imposta, a teor do disposto no art. 105 da Lei 7.210/1984 (LEP).

Quanto ao pleito de revogação do monitoramento eletrônico em virtude excesso de prazo, esta relatora, entende mais plausível ser o pleito apreciado pelo Juízo da Execução, a partir dos critérios de necessidade e adequação, levando em consideração o regime imposto ao paciente, as disposições da Lei de Execução Penal e demais regimentos.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIASMULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, TENDO SIDO ASSEGURADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO COACTO AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. PLEITOS EXECUTÓRIOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO PACIENTE, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. 1. A condenação do paciente pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitou em julgado, tendo o juízo coator determinado a expedição do mandado de prisão e, posteriormente ao seu cumprimento, a expedição da guia executória definitiva. Todavia, a diligência ainda não fora cumprida. Inconformada, a defesa pleiteou ao Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a expedição da guia de execução definitiva do apenado, independentemente do cumprimento do mandado prisional, o qual indeferiu o pedido, em 20/01/2022, ao entender que: "a guia de execução definitiva pressupõe o recolhimento do sentenciado ao cárcere.".

2. Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, encerra-se a jurisdição em relação ao juiz de conhecimento e passando a ser competente o juízo da execução penal, o qual só poderá atuar a partir da formação dos autos da execução, ou seja, com a expedição da guia de execução penal.

3. É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP, verbis: "transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução".

4. No caso, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não fora cumprido até a presente data, obstando o início da execução. Assim sendo, se a competência do juízo da execução se inicia somente com a expedição da referida guia, forçoso concluir que não seria possível a apreciação dos pleitos do condenado até que ocorresse o seu recolhimento. Percebe-se, portanto, que no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa o coacto numa espécie de limbo jurídico, onde permanece impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

5. Não obstante, verifica-se que em recentes e reiterados julgados tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já permitiram a expedição da guia de execução independentemente da custódia do condenado, a fim de que a defesa pudesse postular os benefícios inerentes à execução penal ao juízo competente.

6. As Cortes Superiores têm reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STJ;

7. Na espécie, a então relatora deferiu o pedido de liminar de acordo com os precedentes superiores, determinando a imediata expedição da guia de execução definitiva do paciente, independente do cumprimento do seu mandado de prisão. Portanto, a guia de execução definitiva do coacto já se encontra expedida desde 31/01/2022 e formado o processo de execução, autuado sob o nº 2000232- 06.2022.8.14.0401, conforme pesquisa realizada junto ao sistema de execução penal SEEU. Desse modo, não seria razoável, neste momento, cassar a liminar deferida e anular o processo de execução já em tramitação, considerando, sobretudo, que tal medida não causa qualquer prejuízo tanto ao paciente, quanto à Justiça Pública ou ao jurisdicionado.

8. Ordem conhecida e CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente deferida, tudo nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800667-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/04/2022). (Grifos nossos).

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM NÃO ENVIO DA GUIA DE EXECUÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO ENCAMINHE A REFERIDA GUIA A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA USUFRUIR DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA LEP ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1. Alegação de excesso de prazo no cumprimento de regime mais gravoso que o permitido e pugnando a condução do paciente ao regime semiaberto e seja expedida guia de execução provisória.

2. Após a condenação em primeiro grau é imprescindível que seja providenciada a guia de recolhimento, que deverá ser prontamente encaminhada ao Juízo das Execuções, para que o apenado possa, caso possível, prover dos benefícios previstos na LEP.

3. Do que consta dos autos, o paciente restou condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos autos do processo nº 0009570-63.2018.8.14.0050, e até a presente impetração, o Juízo a quo não havia encaminhado a Guia de Execução ao Juízo competente, qual seja, o das execuções, bloqueando-o de pleitear eventuais benefícios da LEP.

4. Como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a autoridade coatora nada esclarece em suas informações acerca do processo de execução ou sobre a expedição da guia de execução penal, impossibilitando a análise dos pedidos relativos a eventuais benefícios da LEP.

5. Frise-se, ainda, a impossibilidade de condução do paciente ao regime semiaberto por esta corte, o que se dará, por consequência, caso lhe seja de direito, com a expedição da guia de execução provisória, ponto concedido nesta ordem.

6. Ordem a ser concedida no sentido de determinar ao juízo a quo o imediato encaminhamento da guia de recolhimento e demais documentos necessários referentes à condenação no processo nº 0009570-63.2018.8.14.0050, ao juízo execuções penais ordem conhecida e denegada. unanimidade dos votos. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809579-74.2020.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/10/2020). (Grifos nossos).

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do
writ
e
concedo parcialmente a ordem,
apenas para que o Juízo
a quo
remeta os autos à Vara de Execução Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 31/07/2024